Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704810-24.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 580.252/MT. EXEGESE. DANO MORAL REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. I - O fato de o STF ter reconhecido, no julgamento da ADPF 347, a configuração do chamado “estado de coisas inconstitucional” relativamente ao sistema penitenciário brasileiro, não autoriza, de maneira automática, a existência de uma presunção absoluta de que todos os encarcerados nos diversos estabelecimentos prisionais brasileiros estão em condições indignas. II - Tal impressão é reforçada pela ênfase conferida pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n.o 580.252/MT, à necessidade de se avaliar cada caso concreto com muito critério, de forma a verificar se, além da superlotação, o preso também se encontra em situação evidentemente indigna, que viole, de maneira patente a sua existência, exigindo-se, assim, não só que se alegue, mas que se comprove a ocorrência da submissão às condições aviltantes. III - Na hipótese em comento, não houve a indispensável comprovação, de forma concreta e particular, do dano alegado ou das condições indignas de encarceramento a que estaria submetido o autor. IV - Deu-se provimento ao recurso do réu. Prejudicado o recurso do autor. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 186 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, diante das ilegítimas e sub-humanas condições a que está submetido no cumprimento de pena em estabelecimento prisional do Distrito Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil. porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 580.252/MT, (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 2/2/2018) - Tema 365, concluiu que “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030